Tribunal: STF
Processo: RE 87835
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
PROMESSAS DE COMPRA E VENDA INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEL. FALTA DE
INTERPELAÇÃO DA MULHER DO PROMITENTE COMPRADOR (DL 745/69). PURGAÇÃO
DA MORA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. MEIO HABIL PARA AFASTAR A AÇÃO DE
RESCISAO INSTAURADA PELO PROMITENTE VENDEDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO. VOTO VENCIDO.